Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-15.2017.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DECISÃO O processo encontra-se suspenso em razão do falecimento do representante legal da apelante (ID 14818561). Foi determinada sua intimação pessoal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informasse seu novo representante e, na oportunidade, constituísse novos advogados tendo em vista o término do vínculo consubstanciado no ato de renúncia. Restaram infrutíferas as tentativas de intimação, conforme certidão lavrada pela oficial de justiça (ID 15973425), bem como aviso de recebimento, sem resposta, juntado aos autos (ID 15843675). Ressalta-se que, na referida certidão, consta a informação, colhida junto ao porteiro do edifício, de que a Cooperativa não se encontra mais estabelecida no endereço cadastrado nos autos. Outrossim, os causídicos da apelante, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, procederam à sua previa notificação acerca da renúncia do mandato (ID 16105694). Expedido o mandado de intimação pessoal para a Cooperativa regularizar sua representação processual, a diligência, repisa-se, restou infrutífera, em razão de mudança de endereço, sem comunicação ao Juízo competente. Considerando que a apelante não manteve seu endereço atualizado nos autos, presume-se válida a intimação realizada por meio do mandado lavrado pelo Sr. Oficial de justiça (ID 15973425), nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Diante desse quadro, retire-se o feito da suspensão, devendo ser retomada a contagem do prazo para eventual trânsito em julgado do acórdão (ID 14253806). Posteriormente, certifique-se e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, adotando-se as providências de estilo. Brasília-DF, 1 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator